Tribunal: STF
Processo: ARE 1556384
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REVISÃO CRIMINAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL: CRIME PERMANENTE: POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. FUNDADAS RAZÕES. LICITUDE DAS PROVAS OBTIDAS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO PROVIDO.



Relatório



    1. Agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Goiás com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte acórdão da Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, pelo qual julgada procedente a revisão criminal ajuizada pelo ora agravado, para “absolver o requerente nos termos do art. 386, VII, e art. 621, inciso I, todos do CPP” (fl. 8, e-doc. 5). Esta a ementa do julgado:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INVASÃO DOMICILIAR ILEGAL. NULIDADE PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. 



    I. CASO EM EXAME.



    1. Trata-se de revisão criminal que objetiva a desconstituição de sentença condenatória por tráfico de entorpecentes, alegando-se a ilicitude da prova obtida em decorrência de invasão domiciliar. A sentença condenatória se baseou em provas encontradas no interior da residência do réu, sem mandado judicial. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 



    2. As questões em discussão são: (i) a legitimidade do adentramento policial no domicílio do réu, sem mandado judicial; e (ii) a consequente validade das provas obtidas em razão dessa entrada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR. 



    3. A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XI, garante a inviolabilidade do domicílio, permitindo exceções apenas em casos de flagrante delito, desastre, para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. 



    4. A entrada policial na residência do réu se deu sem a presença de justa causa, não havendo demonstração de flagrante delito ou qualquer outra das exceções previstas na Constituição. A narrativa policial não demonstra indícios suficientes para justificar a invasão. 



    5. A prova obtida em decorrência da invasão domiciliar ilegal é nula, sendo inadmissível sua utilização para embasar a condenação. A posterior constatação de flagrante delito não convalida a entrada ilegal no domicílio. 



    6. A sentença condenatória, portanto, se baseou em provas ilícitas, sendo contrária ao texto expresso da lei penal. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE. 



    5. Revisão criminal provida. Absolvição do réu. 



    ‘1. A ausência de justa causa para o adentramento domiciliar torna nulas as provas obtidas, independentemente da ocorrência de flagrante delito posterior. 2. A sentença condenatória baseada em provas ilícitas deve ser anulada, com a consequente absolvição do réu.’ 



    Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621, I; CF/1988, art. 5º, XI; CPP, art. 386, VII” (fls. 3-4, e-doc. 5).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alegou contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    Argumentou que “a perfunctória análise dos elementos de convicção expressamente valorados no aresto vergastado demonstra restar incontroverso que: (i) os policiais receberam uma notícia anônima de que a residência do recorrido estaria sendo utilizada para a comercialização de entorpecentes; (ii) com a finalidade de averiguar a sua veracidade, se dirigiram para o local, onde constataram um fluxo de pessoas anormal de pessoas transitando nas proximidades; (iii) ao desembarcarem da viatura, perceberam que o portão do imóvel se encontrava entreaberto, tendo se aproximado e conseguido visualizar o que ocorria no interior do lote; (iv) nesse contexto perceberam a existência de outras pessoas no imóvel aumentando a suspeita sobre a veracidade da notícia apócrifa; (v) por fim, o recorrido percebeu que os policiais observavam o interior da residência pelo portão entreaberto, momento em que subitamente evadiu para o interior da residência, confirmando, pois, as suspeitas veiculadas anonimamente. Ante a toda essa sequência fática, restou caracterizada a justa causa para que os policiais procedessem ao adentramento domiciliar, localizando, no desenrolar da diligência, as drogas apreendidas e devidamente identificadas nos autos.



    Com efeito, não pairam dúvidas de que a busca domiciliar que resultou na apreensão da prova de materialidade delitiva afigurou-se legítima diante do contexto preexistente ao ingresso na residência do recorrido” (fls. 9-10, e-doc. 10).



    Ressaltou que, “apesar do acórdão guerreado ter partido da premissa de que ‘[o] policial sequer mencionou ter abordado qualquer pessoa do lado externo da residência’, a versão apresentada pelo réu (ora recorrido) em seu interrogatório judicial, de que um amigo teria sido abordado na rua e o teria ‘caguetado’ (delatado), apenas reforça a verossimilhança do depoimento policial de que havia um fluxo anormal de pessoas em torno da residência. Veja-se, como registrado no acórdão: O recorrente, em seu interrogatório disse que a droga era para seu consumo, afirmou que os policiais bateram no portão e já adentraram o encontrando no interior do imóvel porque um amigo foi pego na rua e ‘ele foi e caguetou’” (fls. 10-11, e-doc. 10).



    Pediu “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de se reconhecer a justa causa para o adentramento domiciliar realizado pela guarnição policial, não havendo que se falar em violação ao art. 5º, inciso XI, da CF” (fl. 15, e-doc. 10).



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça de Goiás inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 14).



    No agravo, o agravante realça que “o recurso interposto pelo Ministério Público não busca o reexame de fatos e provas, mas sim a correta valoração jurídica ou requalificação dos dados fáticos expressamente reconhecidos pelo próprio acórdão recorrido” (fl. 3, e-doc. 16).



    Pede “seja o agravo conhecido e provido para dar seguimento ao apelo extremo” (fl. 7, e-doc. 16).



    Examinados os elementos dos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao agravante.



    5. No presente agravo em recurso extraordinário, busca-se o afastamento do óbice processual pelo qual inadmitido o recurso extraordinário e o reconhecimento da justa causa para o adentramento domiciliar realizado pela polícia, com o consequente desprovimento da revisão criminal.



    6. Consta dos presentes autos eletrônicos que o agravado foi condenado “nas sanções do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, sendo elas prestação de serviço à comunidade e limitação de fim de semana (autos nº 0075795-07.2019.8.09.0006)” (fl. 1, e-doc. 5).



    Em 28.8.2024, o agravado ajuizou a Revisão Criminal nº 5828667-91.2024.8.09.0006, alegando “nulidade das provas obtidas por violação de domicílio diante da ausência de fundadas razões” (fl. 1, e-doc. 5).



    Em 7.2.2025, a Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, por empate de votos, julgou procedente a Revisão Criminal n. 5828667-91.2024.8.09.0006, para “absolver o requerente nos termos do art. 386, VII, e art. 621, inciso I, todos do CPP” (fl. 8, e-doc. 5). Estes os termos do voto do Relator:



    “Os fatos se deram em junho de 2019, denúncia recebida em 11/09/2019. Com o requerente, no interior do imóvel, foram encontradas 05 (cinco) porções de maconha, envoltas em plástico transparente, contendo massa bruta de 1.410 g (um grama, quatrocentos e dez miligramas); 06 (seis) porções de maconha, envoltas em plástico transparente, contendo massa bruta de 290g (duzentos e noventa gramas); 07 (sete) porções de maconha envoltas em plástico transparente e fita preta, contendo massa bruta de 178,2 g (cento e setenta e oito gramas e dois miligramas); 01 (uma) porção de maconha envolta em plástico transparente, contendo massa bruta de 2,096 g (dois gramas e noventa e seis miligramas), além de 01 (uma) faca de cozinha com cabo de madeira contendo vestígios da mesma substância.



    Consta da sentença que a testemunha Lucas Moreira do Nascimento, policial militar, não se recordou como foi a abordagem.



    Já o policial militar Jean Robson de Sousa Ferreira, em juízo narrou que havia notícia prévia de que o local alvo da diligência era ponto de tráfico de drogas e por terem os agentes, em patrulhamento específico, visualizaram movimentação e encontraram o portão da residência semiaberto e lá dentro visualizaram um indivíduo, que ao ver a viatura imediatamente correu para dentro do imóvel, assim adentraram no imóvel e lá encontraram o requerente, as porções de droga e uma menor fazendo uso de entorpecente, sendo ambos conduzidos para a Delegacia



    O recorrente, em seu interrogatório disse que a droga era para seu consumo, afirmou que os policiais bateram no portão e já adentraram o encontrando no interior do imóvel porque um amigo foi pego na rua e ‘ele foi e caguetou’.



    Da própria narrativa do policial que se lembrou da ocorrência, é possível ter a certeza de que a entrada dos policiais no domicílio ocorreu de forma ilegítima, uma vez que o fato do portão estar semiaberto não autoriza a entrada dos policiais sem evidência de que no local havia flagrante delito. O policial sequer mencionou ter abordado qualquer pessoa do lado externo da residência. Além disso, não ficou claro como uma pessoa estaria no interior do imóvel com portão semiaberto, de lá avistaria a polícia, assim como a polícia o avistaria e ao mesmo tempo correria para o seu interior.



    Dessa forma, não restou comprovada a fundada suspeita de tráfico de drogas, ou qualquer situação de flagrante a demonstrar justa causa para adoção da medida extrema, pois apenas uma notícia anônima de tráfico não autoriza o adentramento no domicílio” (fl. 7, e-doc. 5).



    Convém reproduzir voto divergente do Desembargador Edison Miguel da Silva Júnior, nestes termos:



    “No caso dos autos, havia notícia prévia de que o local alvo da diligência era ponto de tráfico de drogas e por terem os agentes, em patrulhamento específico, visualizado movimentação e ao encontrarem o portão da residência semiaberto e lá dentro notaram um indivíduo, que ao ver a viatura imediatamente correu para dentro do imóvel, assim adentraram no imóvel e lá encontraram o revisionando, as porções de droga e uma menor fazendo uso de entorpecente, sendo ambos conduzidos para a Delegacia.



    Portanto, a denúncia anônima foi complementada por diligências investigativas (patrulhamento específico, com visualização de movimentação e fuga do suspeito), não desbordando da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Nota-se que diante do cenário anterior à entrada dos policiais na residência, havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca domiciliar, razão pela qual reputo legítimo o procedimento adotado pelos policiais e, consequentemente, a licitude das provas produzidas.



    Vale lembrar que a abordagem policial decorre do poder de polícia inerente à atividade do Poder Público, que, calcada na lei, tem o dever de prevenir delitos e condutas ofensivas à ordem pública. Assim, ao contrário do alegado pela defesa, verifica-se que a ação dos policiais foi legítima e efetiva, pois, resultou na prisão em flagrante do réu por crime permanente, o qual não se exige mandado de busca e apreensão para sua efetivação” (fl. 4, e-doc. 12).



    7. Sem necessidade de reexame de fatos e provas, a atrair a incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal, tem-se que, na abordagem, foram constatados em posse do agravado “1,410g de maconha, fragmentada em 05 invólucros de plástico transparentes; 290g de maconha, em 06 invólucros semelhantes; 178,2g de maconha em 07 invólucros; e 2,096g em 01 invólucro do mesmo material” (fl. 4, e-doc. 12).



    As informações do processo revelam haver elementos fáticos que justificaram a atuação policial. Consta do voto divergente que “havia notícia prévia de que o local alvo da diligência era ponto de tráfico de drogas e por terem os agentes, em patrulhamento específico, visualizado movimentação e ao encontrarem o portão da residência semiaberto e lá dentro notaram um indivíduo, que ao ver a viatura imediatamente correu para dentro do imóvel, assim adentraram no imóvel e lá encontraram o revisionando, as porções de droga e uma menor fazendo uso de entorpecente, sendo ambos conduzidos para a Delegacia. Portanto, a denúncia anônima foi complementada por diligências investigativas (patrulhamento específico, com visualização de movimentação e fuga do suspeito), não desbordando da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal. Nota-se que diante do cenário anterior à entrada dos policiais na residência, havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a busca domiciliar, razão pela qual reputo legítimo o procedimento adotado pelos policiais e, consequentemente, a licitude das provas produzidas” (fl. 4, e-doc. 12). O Tribunal de origem ainda ressaltou, no voto do Relator, que “o recorrente, em seu interrogatório disse que a droga era para seu consumo, afirmou que os policiais bateram no portão e já adentraram o encontrando no interior do imóvel porque um amigo foi pego na rua e ‘ele foi e caguetou’” (fl. 7, e-doc. 5).



    Assentada a legalidade do flagrante e sendo permanente o crime de tráfico (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006), a busca pessoal e domiciliar, na espécie, conforma-se ao disposto no inc. XI do art. 5º da Constituição da República. 



    8. A conclusão do acórdão recorrido diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que, ao julgar o mérito do Tema 280 da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE n. 603.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 10.5.2016).



    Na espécie, os policiais realizaram a busca domiciliar por terem fundadas razões para suspeitar de situação de flagrante do crime de tráfico de drogas.



    9. Sendo permanente o crime de tráfico e havendo fundadas razões para ingresso na residência, a busca domiciliar no imóvel não configura contrariedade ao inc. XI do art. 5º da Constituição da República, como consolidado na jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.430.436, o Ministro Alexandre de Moraes afirmou que “o entendimento adotado pelo STF impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito” (DJe 6.6.2023).



    Em processos semelhantes, este Supremo Tribunal tem afastado a alegação de ilicitude de provas nos casos de crime permanente quando há justa causa para ingresso na residência. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO: INC. XI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL EM CASO DE CRIME PERMANENTE. POSSIBILIDADE. TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. AFRONTA À INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO NÃO EVIDENCIADA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RE n. 1.462.534-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR. FUNDADAS 
RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 2. A atitude suspeita do acusado e a fuga para o interior de sua residência ao perceber a presença dos policiais, que se deslocaram até a região após o recebimento de denúncia anônima acerca da prática delituosa, evidenciam a existência de justa causa para o ingresso domiciliar, que resultou na apreensão de ‘um revólver, marca Rossi, calibre 38, com numeração suprimida, e duas munições calibre 38 intactos’. 3. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.459.386-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 9.5.2024).



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A inviolabilidade domiciliar constitui uma das mais antigas e importantes garantias individuais de uma Sociedade civilizada pois engloba a tutela da intimidade, da vida privada, da honra, bem como a proteção individual e familiar 
do sossego e tranquilidade, que não podem ceder – salvo excepcionalmente – à persecução penal do Estado. 2. Os direitos à intimidade e à vida privada – consubstanciados em bens, pertences e documentos pessoais existentes dentro de ‘casa’ – garantem uma salvaguarda ao espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas, e contra flagrantes arbitrariedades. 3. Excepcionalmente, porém, a Constituição Federal estabelece específica e restritamente as hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar, para que a ‘casa’ não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se pratiquem ou se pretendam ocultar. Dessa maneira, nos termos do já citado inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, a casa é o asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial. 4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: ‘A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.’ 5. Ocorre, entretanto, que o Superior Tribunal de Justiça, no caso concreto ora sob análise, após aplicar o Tema 280 de Repercussão Geral dessa SUPREMA CORTE, foi mais longe, alegando que não obstante os agentes de segurança pública tenham recebido denúncia anônima acerca do tráfico de drogas no local e a suspeita tenha empreendido fuga para dentro do imóvel ao perceber a presença dos policiais, tais fatos não constituem fundamentos hábeis a permitir o ingresso na casa do acusado. Assim, entendeu que o ingresso dos policiais no imóvel somente poderia ocorrer após ‘prévias diligências’, desconsiderando as circunstâncias do caso concreto, quais sejam: denúncia anônima e fuga empreendida após a chegada dos policiais. 6. Nesse ponto, não agiu com o costumeiro acerto o Tribunal de origem, pois acrescentou requisitos inexistentes no inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal, desrespeitando, dessa maneira, os parâmetros definidos no Tema 280 de Repercussão Geral por essa SUPREMA CORTE. 
7. Agravo Interno e Recurso Extraordinário a que se DÁ PROVIMENTO para (I) restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará e (II) restaurar a prisão preventiva a que estava submetida a ora recorrida” (RE n. 1.447.032-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 11.10.2023). 



    Pelo que se tem nos autos eletrônicos, não há comprovação de ilegalidade na ação dos policiais militares, pois as razões para o ingresso dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e resultaram em apreensão de drogas ilícitas.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao agravo e, na sequência, ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão da Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, que julgou procedente a Revisão Criminal n. 5828667-91.2024.8.09.0006, e restabelecer a sentença condenatória preferida pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO, que, na Ação Penal n. 0075795-07.2019.8.09.0006, condenou o agravado pela prática do delito de tráfico de entorpecente.



    Oficie-se, de imediato, ao Juiz Substituto em Segundo Grau Antônio Cézar Pereira Meneses, da Primeira Seção Criminal do Tribunal de Justiça de Goiás, Relator da Revisão Criminal n. 5828667-91.2024.8.09.0006, e ao juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Anápolis/GO (Ação Penal n. 0075795-07.2019.8.09.0006), para ciência e adoção das providências necessárias ao integral cumprimento desta decisão.



    Remetam-se-lhes com os ofícios, com urgência e por meio eletrônico, cópias da presente decisão. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora